Tribunal: STF
Processo: ARE 1435161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. VALORES AUFERIDOS POR aRRENDAMENTO DE BEM ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA.



    1. Segundo o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade dealgum imóvel ou quantia que dele decorra cabe ao Juízo da recuperação judicial, que tem acessoa todas as informações acerca da situação dos bens da empresa recuperanda.



    2. Mesmo após o transcurso do stay period o credores garantidos por alienação fiduciária nãopodem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, pois isso configuraria a subversão dosistema, ao atribuir mais importância à garantia real, em detrimento do princípio da preservaçãoda empresa.



    3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Agravante pretende a reforma da r. decisão agravada para que seja determinado o pagamento pelasAgravadas de 12% de todos valores auferidos com o arrendamento celebrado com a empresa Pluma, desde24.9.2019 (data da suspensão dos leilões), bem como de toda a renda futura, até a efetiva entrega da posse,correspondentes à fração ideal de 12% da sua propriedade, sob pena deflagrante enriquecimento ilícito dasAgravadas, que se utilizam da propriedade alheia para auferir renda e pagar terceiros.



    Sem razão o Agravante.



    O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 assim dispõe:



    (...)



    Extrai-se do dispositivo legal transcrito que o credor fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeteaos efeitos da recuperação judicial, pois prevalecem seus direitos de propriedade sobre a coisa e ascondições contratuais. No entanto, o credor não pode exercer sua garantia durante o prazo de suspensão das ações a que se refere o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.



    Sucede que o §3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005, parte final, proíbe a venda de bens de capital essenciais àatividade empresarial das recuperandas, mesmo quando forem objeto de contrato de alienação fiduciária emgarantia.



    A interpretação do conceito de bem de capital, tratado na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, pressupostológico do juízo da essencialidade, deve ser objetiva. Assim, para o propósito, deve-se aferir a abrangênciado termo, com observância aos ditames da lei de regência.



    (...)



    Para se caracterizar bem de capital, este deve servir, de alguma forma, para a recuperação da empresa e, viade consequência, ser essencial.



    Logo, deve ser aferido se os rendimentos provenientes do arrendamento (a terceiro) da fração do imóveldado em garantia ao Agravante tem o atributo da essencialidade.



    Em exame dos autos, verifica-se que foi proferida decisão que reconheceu a essencialidade tanto do imóvelde matrícula nº 196.976 quanto das receitas auferidas do contrato celebrado com a Pluma Agroavícola Ltda.(Id. 45558244).



    Também já foi homologado o plano de recuperação Judicial com a inclusão da fração do referido imóvel.A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o créditodo proprietário fiduciário de bens imóveis, prevê que os bens de capital, objeto de garantia fiduciária,essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante ostay period.



    No entanto, a jurisprudência tem entendido que, mesmo após o transcurso do stay period, quando em tese,as medidas de expropriação de bens das recuperandas podem ser retomadas, os credores que têm créditosque não se submetem ao plano de recuperação, inclusive os garantidos por alienação fiduciária, não podemexpropriar bens essenciais à atividade empresarial, pois isso configuraria a subversão do sistema, ao atribuirmais importância à garantia real, em detrimento do princípio da preservação da empresa.



    Segundo o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade de algum imóvel ou quantia que dele decorra cabe ao Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informaçõesacerca da situação dos bens das Recuperandas.



    Assim, afirmado pelo Juiz condutor da recuperação judicial que o valor recebido pelas Recuperandas peloarrendamento do imóvel de sua propriedade é essencial ao soerguimento, caberia ao Agravante demonstraro contrário.



    Todavia, o Agravante não demonstrou a contento a inexistência da essencialidade e o direito de receberparte dos valores recebidos pelas Agravadas pelo arrendamento do citado imóvel, pois se limitou a discorrere se insurgir contra o indeferimento do pedido, sem, contudo, ofertar elementos sólidos capazes de ampararsua assertiva.



    (...)



    Malgrado o imóvel descrito esteja arrendado a terceiro, no local é desenvolvida atividade empresarial peloarrendatário e os recursos financeiros advindos do arrendamento são relevantes para o soerguimento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente